Tribunal: TJMT
Processo: 1004726-81.2020.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DENISVALDO DA SILVA SANTOS, FAGNER SILVA RIBEIRO, FERNANDO SILVA GOMES DOS SANTOS, LUCAS DA HORA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (POR DUAS VEZES), TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (POR DUAS VEZES) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – CONTRADIÇÕES NO LAUDO DE NECROPSIA, LAUDO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RELATÓRIO POLICIAL – IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE RECONSTITUIÇÃO REALIZADO PELA POLÍCIA SEM A PRESENÇA DOS RÉUS – TESES DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO A TODOS OS ACUSADOS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE DEVIDAMENTE VALORADA E FUNDAMENTADA – APELOS NÃO PROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.
“(...) Eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no REsp n. 2.002.451/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).
Não há falar-se em afastamento da negativação do vetor referente à culpabilidade quando demonstrado que os acusados Fagner Silva Ribeiro e Lucas da Hora de Oliveira foram os autores dos disparos de arma de fogo que culminaram em dois homicídios consumados e dois tentados, configurando-se, assim, uma maior reprovabilidade acerca de suas condutas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENISVALDO DA SILVA SANTOS, FAGNER SILVA RIBEIRO, FERNANDO SILVA GOMES DOS SANTOS, LUCAS DA HORA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO